Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. ACADEMIA. FECHAMENTO. COVID-19. REDUÇÃO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONDICIONADA À RETOMADA DAS ATIVIDADES. DECRETO No 40.939/2020. REABERTURA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O d. juízo de primeiro grau analisou com acuidade os fatos relevantes ao deslinde da demanda, levando em conta, de modo especial, toda crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, constatando, casuística e fundamentadamente, a necessidade de minoração temporária dos valores dos alugueis devido pelo agravado pelo período compreendido entre 13/04/2020 – data em que foi determinada a suspensão das atividades de academia de ginástica pelo Governo do Distrito Federal – até ulterior autorização do Governo local para retorno das atividades.
2. A antecipação de tutela parcialmente deferida no juízo originário não está mais produzindo efeitos, em razão da retomada das atividades comerciais da agravada (academia), conforme determinado no art. 3o do Decreto Distrital no 40.939/2020.
3. Recurso desprovido.